Tribunal: TJMT
Processo: 1010263-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010263-57.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), EDSON CARVALHO ARAUJO - CPF: 513.189.891-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMAR DA SILVA MACEDO registrado(a) civilmente como JOSEMAR DA SILVA MACEDO - CPF: 025.981.141-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE O REGIME PRISIONAL FECHADO –
CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – DETRAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – REGIME PRISIONAL FECHADO – RÉU FORAGIDO –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A reincidência do acusado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis são fatores que justificam a fixação do regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, não obstante o período de prisão provisória.

O art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP estabelecem que a instauração do processo executivo, a partir da guia de execução penal, pressupõe o cumprimento do mandado de prisão, se aplicada na sentença pena privativa de liberdade no regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal manejada por
Edson Carvalho Araújo
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, inciso IV) e furto qualificado de veículo automotor a ser transportado para outro Estado (CP, art. 155, § 5o), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), imposta nos autos da ação penal n. 0003106-04.2014.8.11.0064, que tramitou na 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, e que foi mantida após a apreciação do recurso de apelação interposto pela defesa.

Em síntese, o autor da presente ação alega que o acórdão condenatório é contrário ao texto expresso da lei penal, pois manteve o regime prisional fechado fixado na sentença, desconsiderando o período de prisão provisória do apenado.

Além disso, acrescenta que não foi expedida guia de execução penal, haja vista o não cumprimento do mandado de prisão, o que inclusive foi questionado em sede de
habeas corpus
, cuja ordem foi denegada, inviabilizando à defesa requer a detração da pena diretamente ao juízo das execuções penais, sem o recolhimento prévio do sentenciado.

Diante de tais argumentos, postula a concessão de “medida liminar”, para o fim cassar os efeitos do mandado de prisão, expedindo-se contramandado de prisão.

No mérito, requer o pedido revisional seja acolhido, “
a fim de que seja considerada a detração e a progressão de regime para imposição do regime mais brando, qual seja, semiaberto, com aplicação do uso de tornozeleira eletrônica
” e para que “
seja emitido a Guia de Execução Penal, para que pedidos relacionados ao processo executivo sejam realizados ao Juízo de execuções
” (Id. 210341673).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 210341675 a Id. 210341686.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 210509657).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da revisional, sem análise do mérito e, caso conhecida a ação, pela
improcedência do pedido
(Id. 211908682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o), foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), e foram apontadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 621, incisos I e III, do CPP, de modo que deve ser admitida.

Como relatado, o requerente
Edson Carvalho Araújo
pretende por meio da presente ação revisional a desconstituição do acórdão que manteve a sentença condenatória imposta nos autos da ação penal n. 0003106-04.2014.8.11.0064, a fim de retificar o regime prisional para o semiaberto, já que foi desconsiderado o período de prisão provisória.

Entretanto, importante consignar que a regra estabelecida no art. 387, § 2o, do CPP, inserida pela Lei n. 12.736/2012, não objetiva a deliberada realização da detração penal pelo juízo sentenciante, mormente porque tal determinação compete ao juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”).

Com efeito, a finalidade do sopesamento do período de prisão provisória na sentença é permitir ao acusado que respondeu os termos do processo custodiado a imediata fixação do regime prisional adequado, considerada a execução provisória da pena (STF, Súmula n. 716).

Na espécie, não obstante a redução da pena privativa de liberdade e o período que o requerente permaneceu preso provisoriamente, o regime inicial fechado foi mantido no julgamento da apelação criminal, haja vista a reincidência do apenado, nos termos delineados no art. 33, § 2o, do Código Penal.

Ademais, a pena final fixada após o julgamento do recurso de apelação ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais não foram consideradas totalmente favoráveis, o que afasta a incidência da Súmula n. 269 do STJ, apesar do período de prisão provisória.

Nesse sentido, trago à colação precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRAFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCÁBÍVEL EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DETRAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, nos moldes do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na existência de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e na reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.192.322/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.2.2023) – destaquei.

Igualmente, conquanto o requerente tenha ressaltado a necessidade de expedição imediata da carta de guia penal, convém lembrar que o art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP estabelecem que a instauração do processo executivo, a partir da guia de execução penal, pressupõe o cumprimento do mandado de prisão, se aplicada na sentença pena privativa de liberdade no regime fechado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela inviabilidade de expedição de carta de guia penal em favor de réu foragido (AgRg no HC n. 825.644/SP, DJe 14.6.2023), como é o caso do requerente.

Não bastasse, a questão já foi objeto de análise desta Corte de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1024223-17.2023.8.11.0000, impetrado pela defesa do requerente, cuja ordem foi denegada, por unanimidade, afigurando-se mera rediscussão da matéria, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO, POR DUAS VEZES - SENTENÇA DEFINITIVA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA – CONDENAÇÃO A REGIME INICIAL FECHADO - PACIENTE FORAGIDO - NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ assentou entendimento de que a negativa de expedição de guia execução penal não constitui ilegalidade quando o réu permanece foragido, embora condenado definitivamente a cumprimento da pena em regime inicial fechado (AgRg no HC n. 825.644/SP; AgRg no RHC n. 144.223/RJ; HC n. 393.342/SE).

O exame de pedidos de progressão (LEP, art. 66, III, ‘b’, e 112), detração (LEP, art. 66, ‘c’, III) ou de qualquer outro benefício está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.004.977/SC).

“Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.”
(TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000)
” (TJMT –
HC
n. 1024223-17.2023.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 30.11.2023).

Portanto, não há falar em contrariedade do acórdão rescindendo ao texto expresso da lei penal ou erro judiciário, razão pela qual inviável franquear guarida ao pleito rescisório deduzido na exordial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024